Tribunal: TJDFT
Processo: 0704760-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704760-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: JOSE VANDERLEI GUEDES DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (honorários advocatícios de R$ 3.687,86), indeferiu a penhora no rosto dos autos de processo em que se discute o pagamento de proventos de aposentadoria retroativos ao agravado. A agravante alega, em síntese, que os honorários têm caráter estritamente alimentar, sendo possível a penhora parcial dos proventos de aposentadoria, desde que preservado o mínimo existencial do agravado. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a penhora no rosto dos autos. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que os proventos atrasados de aposentadoria não perdem seu caráter alimentar, sendo impenhoráveis, salvo exceções legais, que não estão configuradas na hipótese dos autos, pois os honorários, embora tenham natureza alimentar, não se confundem com prestação alimentícia (CPC/2015 833 IV § 2o). Nesse sentido: (...) 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. (...)” (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020)” “(...) 2. São impenhoráveis os proventos de aposentadoria (art. 649, IV, do CPC), porquanto são destinados a manter o sustento e a sobrevivência digna do indivíduo. A norma de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria não abarca somente as verbas vincendas, mas também as verbas vencidas a serem pagas a título de atraso, porquanto estas não perdem o seu caráter alimentar. (...)” (Acórdão 720455, 20130020177346AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/10/2013, publicado no DJE: 15/10/2013. Pág.: 101) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator